Tribunal: CARF
Processo: 10768.720004/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720004/2005-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.330 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RAIZEN COMBUSTIVEIS S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/10/2004
DCOMP.
CRÉDITO
FINANCEIRO.
DECISÃO
JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO COM QUAISQUER TRIBUTOS.
Embora a decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu do direito à
repetição/compensação do crédito financeiro tenha limitado a compensação
com débitos tributários da mesma espécie, inexiste impedimento legal para sua
compensação com quaisquer débitos fiscais do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720004/2005-11
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.330 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.720004/2005-11

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 3301-001680, de 28/11/2012, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/10/2004
CRÉDITO FINANCEIRO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. DCOMP.
O crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial
transitada em julgado, é passível de compensação, mediante transmissão de
declaração de compensação (Dcomp), com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A divergência suscitada refere-se à possibilidade de a Administração Tributária
reconhecer a compensação de crédito decorrente de ação judicial transitada em julgado com
tributos diversos, ainda que a ação judicial tenha restringido a compensação com tributos da
mesma espécie, se legislação superveniente mais favorável já viger quando da decisão transitada
em julgado.
O recurso especial foi admitido por despacho aprovado pelo presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões o contribuinte pede o não conhecimento do recurso e, caso
conhecido, o seu improvimento.
É o relatório.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.330 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.720004/2005-11

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Não tem razão o contribuinte em defender o não conhecimento do recurso por
falta de demonstração da legislação interpretada de forma divergente. Embora de maneira
concisa, a recorrente demonstrou a existência de divergência jurisprudencial.
No mérito, trata-se de matéria já consolidada no âmbito dos julgamentos do
CARF e é objeto da Súmula CARF no 152, abaixo transcrita.
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital